Tribunal: TJPA
Processo: 0005306-91.2017.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005306-91.2017.8.14.0032

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: RUI MUNHOZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO IMPOSTA EM SENTENÇA. PERDAS E DANOS REQUERIDA EM NOVA AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA.

1.

Estabelecida obrigação pela via sentencial, descabe o ingresso de nova ação autônoma para pleitear eventual perdas e danos decorrentes do descumprimento daquela, podendo ser manejado o pleito em sede de cumprimento.

2.

O ingresso obstado, demanda o reconhecimento da ausência de interesse de agir.

3.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0005306-91.2017.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE/ PA

AGRAVANTE:
RUI MUNHOZ

ADVOGADO: CARIM JORGE MELÉM NETO -OAB/PA 13.789

AGRAVADA:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES – OAB/PA 20.103

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível,
interposto por
RUI MUNHOZ
(ID.

17623933) irresignado com a Decisão Monocrática de ID. 17054190, que ao conhecer do recurso de
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, deu-lhe provimento.

A Decisão Monocrática, no ponto, está assim redigida:

“(...) DECISÃO MONOCRÁTICA

Na origem, processou-se e julgou-se AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, movida por RUI MUNHOZ em face de EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, que sob o nº: 0005306-91.2017.8.14.0032, foi julgada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, procedente.

Pois bem.

A sentença combatida tem seu dispositivo posto nos seguintes moldes:

“(...) Em face do exposto, ponho fim à fase cognitiva do procedimento comum e na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO PROCEDENTE a demanda para o exato fim de: 1) DETERMINAR a restituição em dobro do valor de R$ 4.341,63, corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a data do pagamento efetuado e juros de mora de 1% a partir da citação; 2) CONDENAR o réu pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 14.055,00 (quatorze mil e cinquenta e cinco reais), com correção monetária pelo índice INPC e juros de mora, sendo que o termo inicial da fluência dos juros de mora, configurada a relação contratual existente entre as partes, incide o disposto nos artigos 405 e 406 do Código Civil, segundo o qual os juros moratórios, no percentual de 1% ao mês, devem fluir da citação. Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em 15% sobre valor da condenação, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil. P. R. I. Monte Alegre/PA, 31 de agosto de 2017. THIAGO TAPAJÓS GONÇALVES Juiz de Direito (...)”

Sobreveio Apelo por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ao ID. 1612493, em cujo levante se materializou (i) inexistência de abalo moral na Apelada diante da regularidade da cobrança, (ii) e ainda, se ainda mantida a condenação que a quantia fosse recomposta, sem olvidar (iii) o afastamento da condenação dos honorários advocatícios.

Contraminuta apresentada espontaneamente ao ID. 1612494, de estilo pugnando pela manutenção da sentença guerreada.

Certificação de tempestividade das falas recursais ao ID. 1612494 - Pág. 11.

Sob ID. 13335848, o Apelo foi recebido em duplo efeito, em decisão de lavra do Exmo. Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar.

No ID. 14249590, houve a manifestação do parquet, pela não intervenção.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos em 27 de setembro de 2023, por força da Portaria nº: 4150/2023-GP.

É o relatório do essencial.

Passo a assim proceder monocraticamente, nos termos do art. 133 do Regimento Interno deste e. Tribunal, mormente para que se cumpra com efetividade, o comando do artigo 926 do CPC.

Vejo que o Apelo é tempestivo, o Recorrente é legítimo, possui interesse, inexistindo fato que importe em óbice ao direito de recorrer, estando ainda preparados e regulares e cabíveis à espécie. Juízo de admissibilidade, portanto, positivo.

Todavia, o recebimento dos efeitos recursais está neutralizado por força do julgamento unipessoal. Sigamos ao mérito! E adianto: a irresignação recursal de EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, comporta provimento.

Prima facie anoto que para acolher os pleitos, utilizei como razões o que tenho por necessário ao comando ora posto, à lume da norma incidente à espécie, nos estritos limites da moldura fática contida neste caderno processual.

Mas antes, um aparte lógico-processual: a existência ou não de abalo moral diante da existência de cobrança indevida já sentenciada como tal, em descumprimento, bem como a devolução do importe que fora pago, em seu entender, indevidamente.

Então vamos ponto a ponto.

O feito sequer poderia haver por ter sentença condenatória diante da solar impossibilidade de discussão da matéria posta nesse caderno, ante a ausência de interesse de agir no objeto com feito anterior. Explico.

O Apelado em exordial, alinhavou que anteriormente já havia hostilizado a referida cobrança da Apelante pela via do processo nº: 0006930-15.2016.8.14.0032 em curso no mesmo Juízo prolator da antipatizada neste processo.

Pois bem.

Se a dívida naquele feito foi considerada inexigível e mesmo assim a Apelante continuou nas cobranças – inclusive com a inscrição nos serviços de restrição e até mesmo o anúncio de corte- cabia ao aqui Apelado, naqueles autos, deduzir sua pretensão inclusive de eventual perdas e danos.

Aliás, o fato de ainda não haver ou não transitado em julgado, não impediria seu reclamo, pela via de cumprimento precário por exemplo.

O processo demanda a atuação técnica e especializada, sem a qual, feitos são postos de modo tecnicamente inadequado, que por sua vez, exortam e aplicação escorreita da dialética processual. Não há razão para ingresso com uma nova demanda se ainda poderia ter sido manejado o mesmo pleito em demanda já em curso.

Para quê duas sentenças sobre (eventualmente) um mesmo objeto? Para quê dois processos se em um mesmo a questão poderia ter sido tratada – e resolvida-?

Logo, se não houve cumprimento da decisão por parte da Companhia de Energia, - que ensejou até mesmo em um suposto pagamento indevido- deveria o Apelado ter promovido à lume do sentenciamento daqueles autos, no mesmo caderno processual, sua pretensão de cumprimento da obrigação e de eventuais danos decorrentes do descumprimento da ordem.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Mostra-se inadequada a via eleita, consistente no ajuizamento de nova ação visando garantir o cumprimento de obrigação fixada em sentença judicial. A obrigação fixada em decisão homologatória de autocomposição judicial é exigível pela via do cumprimento de sentença, previsto nos artigos 523 e seguintes do Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 10000210832523001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 23/02/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2022)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER IMPOSTA POR SENTENÇA PROFERIDA EM OUTRO PROCESSO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE NOVA AÇÃO DE CONHECIMENTO - PEDIDO DE PERDAS E DANOS QUE DEVEM SER SUSCITADOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. - O interesse de agir caracteriza-se pelo trinômio necessidade-utilidade-adequação. O meio processual utilizado pelo requerente deve se mostrar adequado à pretensão narrada, sob pena de desconfiguração da referida condição da ação - Havendo coisa julgada conforme teoria da identidade da relação jurídica, não cabe a propositura de nova ação de conhecimento pelo exequente, ao argumento de se tratar de pretensão indenizatória por novos prejuízos posteriores ao trânsito em julgado - Não cumprindo o executado a obrigação de retirar definitivamente o, deve o exequente pleitear compensação por perdas e danos no bojo do cumprimento de sentença, valendo-se das medidas e instrumentos adequados para compelir o adimplemento forçado e a reparação pelo alegado descumprimento - Ausente o interesse de agir da parte que, tal circunstância enseja a extinção do processo sem julgamento do mérito, conforme art. 485, inciso VI do CPC, prejudicado o recurso de apelação. (TJ-MG - AC: 10145150400524001 Juiz de Fora, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 15/06/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2022)

Por tais razões, debruçada sobre todo o caderno processual e cada fala levantada, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE MONOCRATICAMENTE PROVIMENTO, para reformar a sentença guerreada, extinguindo o feito de origem sem resolução de mérito, diante da ausência de interesse de agir.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

E ainda, à guisa de arremate, quanto ao Recurso de Agravo Interno, alerte-se que a interposição do Recurso, fora do espectro vinculado de argumentação, ensejará em aplicação de multa, na forma do artigo 1.021, §4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro Recurso ao pagamento desta multa (§5º).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Oficie-se no que couber. DECISÃO - MANDADO DE INTIMAÇÃO / CITAÇÃO - MANDADO DE AVERBAÇÃO / OFÍCIO servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, na forma do PROVIMENTO Nº 003/2009, alterado pelo Provimento nº 011/2009 – CJRMB.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo e baixa no acervo desta relatora.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Relatora

(...)”

Sobreveio Recurso de Agravo Interno ao ID. 17623933 por

RUI MUNHOZ,

sustentando após fazendo breve retrospecto da lide e da decisão inimizada, que há a necessidade de reforma da decisão monocrática, uma vez que:

“(...) INTERESSE DE AGIR DO AUTOR - CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS DA AÇÃO ANTERIOR – PROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO Decidiu monocraticamente a nobre Relatora em conhecer a apelação, conforme a decisão a seguir transcrita (com grifos pelo Agravante): (...) Ao decidir, a nobre Relatora entendeu que falta interesse de agir ao Agravante, pois bastava ingressar com cumprimento de sentença nos autos nº 0006930-15.2016.8.14.0032, e também pedir perdas e danos. Ocorre que, como dito acima, nos autos 0006930- 15.2016.8.14.0032 o autor/agravante pleiteou a declaração de inexistência dos débitos e a obrigação de não fazer, que foi julgada procedente os pedidos pelo Juízo a quo, com Sentença transitada em julgada. Posteriormente ao trânsito em julgado, a Agravada cortou a energia do Agravante pelo mesmo débito declarado inexistente, ocasião em que o Agravante obrigou-se a quitar os débitos para ter sua energia religada, pois não poderia ficar sem energia em seu lar. Dessa forma, evidenciado os danos material e moral, após o trânsito em julgado daquela ação, o autor ora Agravante não poderia pleitear em sede de cumprimento de sentença os sobreditos danos, tendo em vista que a sentença não abrangeu danos material e moral. E nem poderia, pois não houve situação fática que ensejasse eventuais danos. No entanto, com o corte de energia e o pagamento indevido do débito, o autor só poderia requerer restituição do valor pago e mais dano moral, em uma nova demanda, pois causa de pedir e pedidos diversos; e o fez com o ingressa da presente 8 demanda, julgada procedente pelo Juízo a quo, que teve o mesmo entendimento do autor/agravante. Nesse sentido é o entendimento predominante da jurisprudência sobre o assunto: (...) Com base no conjunto probatório dos autos, está incontroverso que a EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ora Agravada efetuou a suspensão do fornecimento de energia do autor ora Agravante, com base em débitos que já foram declarados inexistentes na ação n.º 0006930- 15.2016.8.14.0032. Com efeito, e a título de exemplo/analogia, a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes acarreta, conforme jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos (REsp 1369039/RS, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, publicado em 10/04/2017). A suspensão do fornecimento de energia com base em débito declarado inexistente também enseja dano moral, como ocorreu no presente caso, devendo ser dado procedência ao Agravo Interno. (...)”

Bate, ao final:

“(...) Ao cabo, requer o recorrente, a retratação quanto a matéria, para reconhecer que a suspensão do fornecimento de energia do autor ora Agravante pela Agravada, ensejou danos material e moral, causa de pedir e pedidos diversos da ação proposta anteriormente e, por via de consequência, julgar improvido o recurso de apelação; na hipótese de não haver retração, seja reformada a decisão pela a. Turma, dando provimento ao Agravo Interno, nos exatos termos discorridos e fundamentados; ouça-se o 11 Parquet, sendo o caso; intime-se a parte contrária, para, querendo, produzir defesa. Requer-se, ainda, o pedido de gratuidade da justiça extensivo a este recurso, por ser pobre na forma da Lei, como se declara. (...)”

Intimada à contraminuta (ID. 17625477), esta não foi ofertada, conforme ID. 18046110.

É o relatório.
Sem redação final.

Não me retratarei.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0005306-91.2017.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE/ PA

AGRAVANTE: RUI MUNHOZ

ADVOGADO: CARIM JORGE MELÉM NETO -OAB/PA 13.789

AGRAVADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES – OAB/PA 20.103

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em primeira pisada, anote-se que o almejo recursal é tempestivo, o Recorrente é legítimo, possui interesse, inexistindo fato que importe em óbice ao direito de recorrer, estando ainda preparado, regular e cabível à espécie. Juízo de admissibilidade, portanto,
positivo.

Avante
e com objetividade.

Anote-se que para desacolher o pleito, utiliza-se como razões o que se tem por necessário ao comando ora posto, à lume da norma incidente à espécie, nos estritos limites da moldura fática contida neste caderno processual.

A compreensão erigida pela via monocrática está esteada na compreensão de que, embora o Agravante esteja vindicando e argumentando que sofrera danos morais e materiais decorrentes do descumprimento do posto em sentença, estaria impedido de pleitear perdas e danos, eis que a sentença não havia assim disposto.

Será mesmo?

Note-se que são dois fatos geradores distintos. Se fossem danos morais decorrentes da inexistência do débito, até assistiria razão em manejar outra ação autônoma. Mas não o é! O Próprio Recorrente dispõe que o fato gerador da “nova ação” seria o ilícito decorrente do descumprimento da decisão judicial!

As perdas e danos são decorrentes de um descumprimento de ordem judicial, de uma obrigação erigida em sentença, cuja via é o do cumprimento de sentença!

O interesse –
processual
- de agir, em poucas palavras, se materializa na necessidade de um provimento jurisdicional, diante de uma pretensão em resistência –
direito material
– sem que se olvide a utilidade e adequação notadamente típica do meio processual que se cinge da pretensão de cada parte. O interesse de agir, em assim sendo, afigura-se no trino necessidade-utilidade-adequação.

Por necessidade, compreende-se a premência de quem, se vendo diante de uma pretensão resistida, indispensa a atuação jurisdicional para a solução do conflito.

No mesmo sentido, a prestação jurisdicional pretendida deve se mostrar útil, ou seja, ser o meio capaz para pôr fim à controvérsia material depreendida em juízo. A adequação, por sua vez, traduz-se na correspondência entre tutela jurisdicional requerida e a situação exposta pela parte em sua manifestação em juízo, de modo que o meio processual utilizado pelo requerente deve se mostrar adequado à pretensão narrada.

Nesse sentido, é a lição do Mestre Humberto Theodoro Júnior:

"Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se não fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares). Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de ação." (Curso de Direito Processual Civil. 47 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 66-67).

E ainda:

"O interesse processual, a um só tempo, haverá de traduzir-se numa relação de necessidade e também de adequação do provimento postulado, diante do conflito de direito material trazido à solução judicial. Mesmo que a parte esteja na iminência de sofrer um dano em seu interesse material, não se pode dizer que exista o interesse processual, se aquilo que se reclama do órgão judicial não será útil juridicamente para evitar a temida lesão. É preciso sempre que o pedido apresentado ao juiz traduza formulação adequada à satisfação do interesse contrariado, não atendido, ou tornado incerto."

O reforço legislativo é solar:

CPC:

Art. 500. A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação.

(...)

Art. 822. Se o executado praticou ato a cuja abstenção estava obrigado por lei ou por contrato, o exequente requererá ao juiz que assine prazo ao executado para desfazê-lo.

Art. 823. Havendo recusa ou mora do executado, o exequente requererá ao juiz que mande desfazer o ato à custa daquele, que responderá por perdas e danos.

Parágrafo único. Não sendo possível desfazer-se o ato, a obrigação resolve-se em perdas e danos, caso em que, após a liquidação, se observará o procedimento de execução por quantia certa. (g.n).

Código Civil:

Art. 247. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta, ou só por ele exequível.

Art. 251. Praticado pelo devedor o ato, a cuja abstenção se obrigara, o credor pode exigir dele que o desfaça, sob pena de se desfazer à sua custa, ressarcindo o culpado perdas e danos.

Com isso, a questão deve ser tratada no cumprimento de sentença seara correta para se aferir as perdas e danos sofridas pelo autor diante do descumprimento do comando da decisão. Neste sentido, leciona o doutrinador Antônio Claudio da Costa Machado:

"(...) em razão do presente dispositivo é possível ao credor de obrigação de fazer, ou de não fazer, pedir: a) a tutela específica do caput (isto é a cominação do preceito); b) a pena cominatória do presente § 2º; c) providência que assegure o resultado prático equivalente; d) as perdas e danos do § 1º para o caso das três medidas anteriores se revelarem ineficientes. Observe-se que a tutela específica (a) e a multa cominatória (b) tanto podem ser concedidas em conjunto sob a forma de liminar, como sob a forma de provimento final de mérito, de acordo com os §§ 3º e 4º abaixo. Observe-se, por fim, que ao credor também é lícito requerer as perdas e os danos do § 1º, isoladamente, caso não deseje tentar ver cumprida especificamente a obrigação. (In Cumprimento de sentença, liquidação de sentença e insolvência civil, ed. Melhoramentos, 2008, p. 472-473). - grifo nosso.

Em reforço, mais uma vez, pela possibilidade de pedido de perdas e danos decorrente do descumprimento em sede de cumprimento de sentença:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO DO PROMOVIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO PROMOVENTE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA PROFERIDA EM OUTRO PROCESSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE PERDAS E DANOS QUE DEVEM SER SUSCITADOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. - O interesse de agir caracteriza-se pelo trinômio necessidade-utilidade-adequação. O meio processual utilizado pelo requerente deve se mostrar adequado à pretensão narrada, sob pena de desconfiguração da referida condição da ação. - Havendo coisa julgada conforme teoria da identidade da relação jurídica, não cabe a propositura de nova ação de conhecimento pelo exequente, ao argumento de se tratar de pretensão indenizatória por novos prejuízos posteriores ao trânsito em julgado. - Não cumprindo o promovido a obrigação do acordo homologado em outro processo, deve a parte pleitear compensação por perdas e danos no bojo do cumprimento de sentença, valendo-se das medidas e instrumentos adequados para compelir o adimplemento forçado e a reparação pelo alegado descumprimento. - Ausente o interesse de agir da parte que, tal circunstância enseja a extinção do processo sem julgamento do mérito, conforme art. 485, inciso VI do CPC. - Provimento do apelo. (TJ-PB - AC: 08078536420228150001, Relator: Desa. Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, 2ª Câmara Cível)

Por todo o exposto, sou por conhecer do Agravo Interno e negar provimento.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 09/04/2024